Tribunal: TJPA
Processo: 0809614-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11418 - Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809614-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACY CRUZ DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A do CPB). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO EM PARTE. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos da prisão cautelar, os predicativos pessoais favoráveis ao paciente, assim como a substituição da segregação por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos que justifiquem a reapreciação dos pedidos.

2. É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo, quando o Estado-Juiz vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, mormente considerando que o coacto já foi sentenciado, encontrando-se os autos no Ministério Público para oferecimento de contrarrazões ao apelo protocolado no 1º Grau.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, sem pedido liminar, impetrada pelo advogado Antônio do Socorro Cruz dos Santos, em favor de
Jacy Cruz do Rosário
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

Esclarece o impetrante que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, pois possui residência fixa e ocupação lícita, além de deter a guarda de fato de duas filhas menores.

Argumenta que interpôs recurso em 27/07/2020 e, até a presente data, os autos não foram remetidos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, estando o processo parado há mais de 90 (noventa) dias sem julgamento da apelação.

Por fim, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque
“desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem”.

Postula ainda a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente constrição domiciliar.

O
writ
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu não se enquadrar nas hipóteses de jurisdição extraordinária e determinou a sua distribuição.

Após sorteio, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato apontou minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0805263-18.2020.814.0000, do mesmo paciente, referente à mesma ação penal, de minha relatoria,
oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.762.530).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis,
manifestou-se
“PELO NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus, diante da não alteração das argumentações expedidas em impetração anterior”.
(ID nº

3.782.948).

É o relatório.

VOTO

Em relação à preliminar suscitada pelo
custos legis
, assento que
, no que diz respeito às
alegações de ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar; de existência de condições pessoais favoráveis a que o paciente aguarde o julgamento do apelo em liberdade ou em prisão domiciliar ou com medidas cautelares diversas da prisão; ou ainda que ele possui a guarda de fato de duas filhas menores,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que, no julgamento do
writ
nº
0805263-18.2020.814.0000
, impetrado em favor do mesmo paciente e julgado em 23/06/2020, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade.

Confira-se a ementa do mencionado acórdão:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A do CPB). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade ao paciente, quando o édito condenatório se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do agente, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei, sobretudo considerando que, durante a instrução, ameaçava a vítima de morte. 2. É incabível a conversão da segregação cautelar em domiciliar sob a simples alegação de que o paciente possui filhos sob sua guarda, diante de não ter sido provada a sua imprescindibilidade nos cuidados aos menores. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida e denegada.”. (grifei).”

Consoante exposto no relatório, resulta evidente que o

conteúdo das alegações acima referidas é idêntico aos argumentos ventilados na impetração já julgada, tendo essas matérias sido totalmente desprovidas por este colegiado. Para reexame, por obvio, seria indispensável a apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo do primeiro
writ
,

o que não ocorreu na espécie.

Cumpre enfatizar, ainda, que, após o julgamento do
habeas corpus
nº 0805263-18.2020.814.000, acima citado, o impetrante ingressou com novo
habeas corpus
(Processo nº 0807690-85.2020.814.0000), o qual foi indeferido liminarmente, em decisão monocrática de 10/08/2020, justamente por se tratar de reiteração de pedido, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS NOVOS. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Em se tratando de reiteração do pedido já apreciado por esta e. Corte quando do julgamento do habeas corpus nº 0805263-18.2020.8.14.0000 e não havendo fatos ou fundamentos jurídicos novos capazes de ensejar a modificação do entendimento, a impetração merece ser indeferida de plano. 2. Ordem liminarmente indeferida. Decisão monocrática.”

Portanto, ressalto tratar-se da terceira impetração em favor do paciente, oriundo da mesma ação penal, na qual constam exatamente os mesmos argumentos sobre tais alegações, sem que seja trazido qualquer fato novo apto a ensejar o reexame pela via estreita do
mandamus
.

Assim, acompanho, em parte, a preliminar suscitada pelos
custos legis
e
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

De outra banda, no que tange ao argumento
de excesso de prazo para julgamento da apelação, conheço do pleito, todavia não vislumbro demora desproporcional no andamento processual apto a caracterizar o constrangimento ilegal apontado.

Digo isso pois,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto,
o feito corre em seu trâmite regular, uma vez que foi proferida sentença condenatória e o recurso de apelação foi interposto pelo paciente em 20/07/2020, estando apenas no aguardo de apresentação de contrarrazões pelo
dominus litis
, para posterior remessa à 2ª instância.

Acrescento, por relevante, que os autos da ação penal foram encaminhados, de acordo com o Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA, ao Ministério Público no dia 05/10/2020.

Logo, como se vê, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Por todo o exposto, em que pese o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida
,
denego-a.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 23/10/2020